Tribunal: TJMT
Processo: 1005348-56.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005348-56.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[IVANI RITA NETO - CPF: 523.109.141-34 (APELANTE), KAMILLA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 721.683.401-10 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CHIARINI LOPES - CPF: 700.064.661-68 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO IRREGULAR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO E DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, declarou a ilegalidade da anotação lançada pelo banco réu no Sistema de Informações de Crédito (SCR), determinando sua exclusão, mas afastou a condenação por dano moral com fundamento na Súmula 385 do STJ, ao reconhecer suposta inscrição preexistente.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a anotação do nome da parte autora no SCR revelou-se irregular diante da ausência de comprovação da legitimidade do débito e da ausência notificação prévia; (ii) se é aplicável a Súmula 385 do STJ no caso concreto; (iii) se a inscrição indevida no SCR enseja dano moral presumido.

III. Razões de decidir
3. Reconhecida a inversão do ônus da prova, incumbia à instituição financeira demonstrar a regularidade da inscrição no SCR, inclusive, quanto à origem e legitimidade do débito e à prévia notificação do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, sobretudo considerando tratar-se de empréstimo consignado com desconto direto em benefício, circunstância que fragiliza a alegação de “prejuízo”.

4.

A Súmula 385 do STJ exige a existência de anotação legítima
preexistente
em cadastro restritivo. Do relatório do SCR acostado aos autos, verifica-se que o único lançamento na rubrica “prejuízo” decorreu do Banco recorrido, inexistindo inscrição anterior apta a afastar a indenização.

5.

O Sistema de Informações de Crédito (SCR), mantido pelo Banco Central do Brasil, possui natureza de cadastro restritivo de crédito, conforme entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, de modo que a inclusão indevida do nome do consumidor é apta a gerar dano moral presumido, porquanto potencialmente compromete sua reputação creditícia e o acesso ao crédito.

6.

A indevida inscrição, desacompanhada de prova da legitimidade do débito e da notificação prévia, configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira e ensejando reparação extrapatrimonial, cujo quantum deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00, com incidência de juros e correção monetária nos termos definidos no voto, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito (SCR), sem comprovação da legitimidade do débito e da notificação prévia do consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa.
2. A Súmula 385 do STJ somente se aplica quando demonstrada a existência de anotação legítima preexistente em cadastro restritivo, não bastando mera alegação ou litígios judiciais em curso.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI, 14; CPC, art. 373, II; Resolução CMN no 3.658/2008.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 18.09.2014; Súmula 385/STJ; Súmula 54/STJ.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

1005348-56-2024

APELANTE:
IVANI RITA NETO

APELADO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Ivani Rita Neto,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4 a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Apelante para declarar a ilegalidade das informações mantidas pelo Banco réu
no Sistema de Informações de Crédito (SCR) em nome do autor, referentes ao contrato objeto desta ação, confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida e determinar a exclusão definitiva do nome da parte autora dos registros de "vencido" e "prejuízo" do Sistema de Informações de Crédito (SCR) em relação ao contrato objeto desta ação. Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais aplicando a Súmula 385 do STJ. Reconheceu sucumbência recíproca para, condenar as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, determinando a suspensão da exigibilidade de tais verbas em relação à parte autora,

ser beneficiária da justiça gratuita gratuidade da justiça.

Nas razões recursais o Apelante assevera que
trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais que foi julgada parcialmente procedente pelo Juízo
a quo
, reconhecendo a irregularidade dos apontamentos praticados pela Requerida, condenando-a na obrigação de fazer consistente na exclusão dos registros, no entanto, deixou de condenar a Instituição Financeira ao pagamento por danos, aplicando indevidamente a Súmula 385 do STJ.

Verbera que
a

sentença fundamentou a improcedência do dano moral na aplicação da Súmula 385 do STJ, presumindo a existência de outras anotações em nome do Apelante, acrescentando que
o Juízo afastou a indenização sob o argumento de preexistência de outras inscrições, no entanto, tal premissa fática está equivocada e contradiz frontalmente a prova documental carreada aos autos.

Sustenta que no Relatório do SCR (ID 141376088), verifica-se de forma cristalina que a única instituição financeira a lançar o nome do Autor nas colunas de "Vencido" ou "Prejuízo" foi o Banco Apelado (Itaú)
. Acrescenta que todas as demais instituições financeiras com as quais o Autor mantém relacionamento (Bradesco, BMG, Santander, etc.) classificam seus contratos como "Em dia" no referido sistema.

Assevera que o equívoco na sentença decorreu de uma interpretação isolada de um trecho da petição inicial, onde constou que o Autor "fora vítima de outra(s) instituições financeira(s)", impondo esclarecer

nesta oportunidade, que tal menção refere-se a outras modalidades contratuais, especificamente, discussões judiciais acerca de cartão de crédito consignado (RMC) e vícios de consentimento em outros contratos, que já são objeto de discussão judicial
(sub judice
).

Assinala que o fato de

o Autor litigar contra outros Bancos para revisar contratos ou anular cartões não solicitados não significa que possua outras negativações no SCR e que para a aplicação da Súmula 385 do STJ, exige-se a preexistência de legítima inscrição em cadastro de inadimplentes
. No caso em tela,
a prova dos autos demonstra que não há anotação preexistente de "Prejuízo" no SCR por outro Banco.

Ressalta que a anotação realizada pelo Réu é, portanto, a única restrição que macula o histórico do Autor perante o Banco Central neste relatório
e que dessa forma, sendo a anotação do Réu a única causadora do abalo de crédito na modalidade apontada no SCR,
e tendo sido ela declarada ilícita pela própria sentença, o dano moral é
in re ipsa
,
sendo que a

manutenção da improcedência com base em uma suposta "inscrição preexistente" que o próprio extrato do BACEN prova não existir (ou estar "em dia") seria penalizar a vítima com base em uma premissa fática inexistente.

Sustenta que deve ocorrer o afastamento da Súmula 385 do STJ e a consequente condenação do Apelado em danos morais,

visto que sua conduta ilícita foi a única responsável por macular o nome do Autor no Sistema de Informações de Crédito.

Alega que a ausência de notificação por parte da Ré para o seu cliente (Autor), que é requisito obrigatório para a inscrição (ou exclusão) do nome de qualquer pessoa no SCR/SISBACEN. Assim, com a ausência de tal notificação há a falha na prestação de serviço por parte da Ré, gerando dano moral
in re ipsa
.

Reafirma que
o ato ilícito

está evidente na medida em que o Banco Apelado não agiu dentro de um exercício regular de um direito, inserindo o nome do Apelante no SCR/SISBACEN no campo “prejuízo”gerando à parte Apelante sofrimento e angústia.

Assevera que o Banco réu descumpriu tanto a resolução do BACEN a qual está sujeito as normas editadas por ele, quanto a lei ordinária que é o Código de Defesa do Consumidor, acrescentando ser devido o dano moral pretendido. Pugna pelo provimento do recurso para condenação do Banco ao pagamento por danos morais no valor de R$ 15,000,00

(quinze mil reais), bem como a responder integralmente pelo ônus de sucumbência.

Nas
contrarrazões
o Banco Apelado argumenta que o Apelante sustentou que não foi previamente comunicado acerca do registro das respectivas operações junto ao SCR e que a Resolução no 5.037/2022, em seu artigo 13, prevê que as instituições financeiras devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR.

Assinala que referida resolução não obriga as Instituições Financeiras a comunicarem cada uma das remessas enviadas, caso contrário as comunicações se tornariam inviáveis pelo fato de as remessas ocorrerem mensalmente de todos os seus clientes.

Ressalta que conforme entendimentos dos Tribunais, a mera ausência de notificação prévia, pela instituição financeira, da inscrição do nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR), não configura ato ilícito, não havendo que se falar em indenização.

Sustenta que o registro da parte Autora no sistema SCR se deu em decorrência de débito legítimo, logo não se há falar em exclusão de seus dados com relação aos registros indicados nos Autos.

Argumenta que pelos documentos acostados pela própria parte Autora na petição inicial, o registro decorre de contrato sob o no 42046 – 000000128202538 e 42046 – 000000763298882 se encontra status prejuízo/vencido entre 11/2019 e 08/2020 e conforme o subsídio probatório por meio de contrato assinado entre as partes, o Banco comunicou previamente à parte autora acerca da inclusão das informações do SISBACEN-SCR e obteve seu consentimento.

Alega que diferentemente dos órgãos de restrição (SCPC /SERASA) o SCR não constam registros públicos e desabonadores, mas sim o reporte do status das operações bancárias realizadas pelo cliente ao final de cada mês.

Ressalta a inexistência de danos morais, requerendo, subsidiariamente, que o valor

deve atender a razoabilidade na para evitar enriquecimento ilícito, conforme orientação do STJ e que a incidência

dos juros de mora é a partir do arbitramento. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos, trata-se de Apelação Cível em que a Recorrente se insurge com relação a sentença que embora tenha reconhecido a ilegitimidade do registro do nome do Apelante junto ao SCR, tendo em vista que não comprovada a origem e licitude do débito e, tampouco, o Banco comprovou a notificação prévia do Apelante, porém, afastou a condenação do Banco ao pagamento por danos morais, aplicando a Súmula 385 do STJ.

Argumenta, em síntese o Apelante que não há outras inscrições prévias de seu nome no SCR por outras Instituições Financeiras
, como equivocadamente registra a sentença e que embora possa estar litigando contra outros Bancos este fato não implica na possibilidade de afastar, no caso a condenação do Banco pelos danos morais pleiteados, visto que não há registros de seu nome junto ao SCR realizado por outros Bancos.

Cumpre ressaltar que no caso o Juízo
a quo
reconheceu que o valor que levou ao lançamento do nome do Autor no SCR como prejuízo, é decorrente de empréstimo consignado como alegado pelo Banco, contudo, como nessa modalidade de empréstimo ocorre desconto direto no benefício antes do repasse à parte referida situação afasta a alegação de prejuízo nesse tipo de contrato.

Assim o Banco não comprovou a licitude dos informações prestadas ao Banco Central quanto a origem e a legitimidade da inscrição no SCR com relação ao contrato objeto da presente demanda,

sendo indevida a inscrição, ademais, não resta comprovado, também que o Banco tenha realizado a notificação da Autora para proceder referida inscrição.

Verifica-se que o Autor na peça inicial sustentou que a Instituição Financeira inseriu seu nome junto ao SCR, como “prejuízo”

sem a devida notificação ao consumidor.

A

Instituição Financeira, na peça de defesa juntou contrato de empréstimo consignado firmado com o Apelante, todavia, como bem observado no
decisum
na referida modalidade de contrato ocorre primeiramente o desconto do valor devido diretamente na folha de pagamento para, posteriormente, ocorrer o repasse do benefício à parte de forma que o Banco, efetivamente, não apresenta comprovação da regularidade da referida inscrição e, tampouco, apresentou comprovação de que tenha de fato notificado o Autor para realizar referida inscrição.

No caso houve a inversão do ônus da prova de forma que a prova da regularidade da inscrição do Autor no SCR caberia ao Banco, porém, não se desincumbiu desse ônus.

Nesse contexto, cabe analisar se uma vez reputada irregular a inscrição do nome do Autor no SCR

é devido o dano moral pretendido, já que o Juízo
a quo
aplicou ao caso a Súmula 385 do STJ, afastando o dano moral ao fundamento da existência de outras inscrições realizadas por outras Instituições Financeiras.

Cumpre anotar que referida Súmula 385 do STJ estabelece que não cabe

indenização por dano moral decorrente de inscrição irregular em cadastros de proteção ao crédito SPC/SERASA, se houver outra anotação legítima
pré existente.

No caso em análise, verifica-se que embora o Apelante tenha informado na inicial que litiga em face de outras Instituições Financeiras, porém,
da análise dos documentos carreados aos Autos, mormente, o Relatório de Empréstimos e Financiamento SCR verifica-se que não há evidencia da inclusão do Autor junto ao SCR por outros Bancos seja pré
existentes ou posteriores ao registro levado a efeito pelo Apelado.

No caso verificando o documento ID 346042395 consta lançamento em prejuízo (R$ 40,55), oriundo do apenas do Itaú Consignado S/A, sendo o período pesquisado referente a 2018 a 2023.

Nesse contexto da análise do referido documento, verifica-se que existe lançamento denominado “prejuízo” apenas do Banco Apelado Itaú Coinsignado S/A, valendo ressaltar que a Instituição Financeira recorrida não se desincumbiu do ônus de apresentar fatos desconstitutivo dos direitos invocados pelo Autor e,

tampouco, no sentido de desqualificar ou invalidar referido documento.

Dessa forma, uma vez evidenciada a irregularidade do lançamento do nome do Recorrido junto ao SCR como também a ausência de comprovação da notificação prévia sendo irregular referido lançamento, cumpre anotar que é devido dano moral que no caso é
in re ipsa.

Cabe aqui registrar que o SCR é “um instrumento de registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país” cuja finalidade primordial é o de reforçar os mecanismos de supervisão bancária por meio de informações com a escala e precisão adequadas. Subsidiariamente, optou-se em compartilhar as informações com o Sistema Financeiro Nacional em razão dos benefícios proporcionados à sociedade como um todo uma vez que (i)
auxilia a tomada de decisão de concessão de crédito,
(ii) oportuniza a oferta de taxas de juros menores àqueles que pagam suas obrigações em dia e ainda (iii) evita o excesso de endividamento (Resolução CMN 3.658/08).

Vale ressaltar que, inclusive, o STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral, senão vejamos,
verbis
:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.

1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).

2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.
Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
.

3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta.

4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria.

5.
Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen.

6. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp n. 1.365.284/SC, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.09.2014).

É cediço que a publicidade negativa advinda da indevida inclusão do nome nos órgãos de restrição ao crédito, por si só já configura injusta agressão a honra e a imagem, ocasionando dano extrapatrimonial passível de indenização.

À vista disso, não há como sustentar a inexistência de provas para o dano causado, pois, o ato arbitrário foi comprovado e o dano moral é consequência, porque o Apelante teve seu nome incluído no SCR do Banco Central, referente a dívida que o Banco não comprovou sua existencia

e legalidade.

Logo, frente as provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação do Apelado pelo dano extrapatrimonial.

Necessário se faz constar que em nosso ordenamento jurídico o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao julgar questão semelhante, confira,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÃO NEGATIVA JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – SCR
– NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO –
DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO
– MINORAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, e como tal, a inclusão indevida do consumidor gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato
.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
(TJMT, RAC n. 77.304/2014, 5a Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 03.12.2014 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – EMPRÉSTIMO – CONTRATO INEXISTENTE – ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO SCR DO BANCO CENTRAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL
– VALOR MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos
.

Os juros moratórios do dano moral fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).”
(TJMT, RAC n. 0003319-58.2017.8.11.0111, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.11.2019 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – IMPUGNAÇÃO APENAS DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO – ARGUMENTO DE QUE SE TRATA DE PESSOA JURÍDICA – SEMELHANÇA ENTRE O SCR E OS CADASTROS MANTIDOS POR ENTIDADES PRIVADAS – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EVIDENTE – DEVER DE INDENIZAR – MINORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – INDEFERIMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Apesar das diferenças existentes entre os cadastros restritivos mantidos por entidades privadas e o SCR, administrado pelo Banco Central, ambos possuem natureza similar de restrição de crédito, ante o caráter das informações contidas em seus bancos de dados que impactam nas decisões tomadas pelas instituições financeiras.

Logo, a inscrição no SCR de dívida tida por inexistente é indevida e gera o dever de indenizar
.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para os danos morais quando se mostra adequado às circunstâncias fáticas do caso e à jurisprudência.”
(RAC n. 1000964-52.2018.8.11.0037, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.05.2022 ).

Assim sendo, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao Apelante.

Dessa forma, há de se concluir pela responsabilidade do Apelado quanto ao dano sofrido pelo Apelante decorrente de falha na prestação do serviço do Apelado motivo pelo qual, a sentença merece ser reformada neste ponto em específico.

Restando dessa forma caracterizado o dever de indenizar, passo ao arbitramento do
quantum
indenizatório que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

Sobre o tema, ensina José Raffaelli Santini:

“
Na verdade, inexistindo critérios previstos por lei a indenização deve ser entregue ao livre arbítrio do julgador que, evidentemente, ao apreciar o caso concreto submetido a exame fará a entrega da prestação jurisdicional de forma livre e consciente, à luz das provas que forem produzidas. Verificará as condições das partes, o nível social, o grau de escolaridade, o prejuízo sofrido pela vítima, a intensidade da culpa e os demais fatores concorrentes para a fixação do dano, haja vista que costumeiramente a regra do direito pode se revestir de flexibilidade para dar a cada um o que é seu. [...] O que prepondera, tanto na doutrina, como na jurisprudência, é o entendimento de que a fixação do dano moral deve ficar ao prudente arbítrio do juiz.”
(Dano moral: doutrina, jurisprudência e prática, Agá Júris, 2000, p.45)

Dessa forma o princípio do livre convencimento confere ao magistrado

a possibilidade de arbitrar o valor do dano moral sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente

do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador, não podendo constituir fonte de enriquecimento.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da instituição financeira ré, ora recorrida, frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo autor, ora recorrente, fixo o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo este justo para reparar o dano moral sofrido.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
para reformar a parcialmente a sentença e

condenar a instituição financeira ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelo dano moral causado ao autor, devendo ser corrigido

de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir desse arbitramento incidindo a
Lei 14.905/2024 aplicando-se apenas a taxa a taxa Selic e após a sua vigência IPCA + (SELIC – IPCA).

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026